Tribunal: TJSP
Processo: 2040195-85.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão que declarou a nulidade da citação da ré Sol Nascente por meio de sócio não administrador e determinou sua realização na pessoa de sua sócia Clarice. Insurgência da ré. Cotas sociais da empresa ré partilhadas igualmente entre os ex-cônjuges, Domingos e Clarice, em ação de divórcio, embora nada se tenha deliberado, naquela oportunidade, acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão que declarou a nulidade da citação da ré Sol Nascente por meio de sócio não administrador e determinou sua realização na pessoa de sua sócia Clarice. Insurgência da ré. Cotas sociais da empresa ré partilhadas igualmente entre os ex-cônjuges, Domingos e Clarice, em ação de divórcio, embora nada se tenha deliberado, naquela oportunidade, acerca da administração da sociedade. Partilha anotada apenas como observação na ficha cadastral, sem constar da alteração contratual mais recente, anterior à sentença de divórcio. Situação fática que indica a existência de dois sócios com igual participação. Administração, contudo, atribuída exclusivamente à sócia Clarice no contrato social. Ingresso posterior do sócio Domingos que não implica assunção automática da administração (art. 1.060, p. único, CC).
Disciplina específica das sociedades limitadas que não permite a aplicação subsidiária do art. 1.013 do CC, atinente às sociedades simples (art. 1.053, CC). Invalidade da citação da sociedade na pessoa de sócio não administrador (art. 248, §2o, do CPC. Necessidade de que se dê na pessoa da sócia administradora. Decisão mantida. Recurso desprovido.